Tribunal: STF
Processo: AP 296
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-27
Data de publicação: 1994-10-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Erro material na fixação da
pena  privativa  de  liberdade, substituida  por  pena  restritiva de
direitos.
          Embargos  recebidos para  declarar que  a pena privativa de
liberdade  imposta, e  depois substituida,  foi de  detenção e não de
reclusão.